Tribunal: TJPA
Processo: 0800908-33.2021.8.14.0063
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800908-33.2021.8.14.0063

APELANTE: VALDECIR FERREIRA MACEDO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL. LEGALIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL. PROVA TESTEMUNHAL HARMÔNICA E SUFICIENTE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente pela prática do delito de porte de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei nº 11.343/2006), aplicando-lhe a sanção de advertência, diante da apreensão de oito invólucros contendo “oxi” (cocaína), após abordagem policial motivada por tentativa de fuga do agente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se:

(I) a abordagem policial violou garantias constitucionais por ausência de fundada suspeita e, por consequência, se a prova seria ilícita; e

(II) se os elementos probatórios constantes dos autos são suficientes para sustentar a condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tentativa de fuga do recorrente ao avistar a guarnição policial, em área de reconhecida incidência de tráfico de entorpecentes, configura fundada suspeita e legitima a busca pessoal, nos termos dos arts. 240, §2º, e 244 do CPP.

4. A materialidade delitiva foi comprovada pelo laudo toxicológico. A autoria restou demonstrada pelos depoimentos coesos dos policiais militares, colhidos sob o crivo do contraditório.

5. Os testemunhos dos agentes públicos, corroborados pelo restante das provas, possuem validade para embasar condenação. A negativa de autoria não encontra respaldo no conjunto probatório.

6. Correta a dosimetria da pena, com aplicação da advertência prevista no art. 28, I, da Lei de Drogas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

"Tese de julgamento:

1. A tentativa de evasão do agente ao avistar a guarnição policial constitui fundada suspeita suficiente a legitimar a abordagem e a busca pessoal.

2. Os depoimentos de policiais, colhidos sob o contraditório e coerentes com os demais elementos probatórios, são aptos a fundamentar a condenação pelo crime de porte de drogas para consumo pessoal."

"Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 240, §2º, e 244; Lei nº 11.343/2006, art. 28.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC n. 877.943/MS, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 18.4.2024, DJe 15.5.2024."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na Sessão de Julgamento no Plenário Virtual, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso para
NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Desembargador

Relator

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0800908-33.2021.8.14.0063

JUÍZO DE ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE VIGIA DE NAZARÉ

RECORRENTE: VALDECIR FERREIRA MACEDO

DEFESA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATOR: DES. JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por VALDECIR FERREIRA MACEDO, em face da sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vigia de Nazaré, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou pela prática do crime tipificado no art. 28, da Lei nº 11.343.2006 (porte de drogas para consumo pessoal), aplicando-lhe a pena de advertência, nos termos do inciso I do referido dispositivo legal.

Segundo a denúncia, no dia 16.10.2021, por volta das 12.30h, na Passagem Macedo, Bairro São Cristóvão, Município de Vigia de Nazaré/Pará, policiais militares que realizavam ronda ostensiva avistaram o Recorrente em atitude considerada suspeita e, ao se aproximarem, ele teria tentado se evadir pela lateral de sua residência, ocasião em que foi abordado e submetido à busca pessoal, sendo encontrados em seu bolso 08 invólucros plásticos contendo substância entorpecente conhecida como
oxi
, totalizando aproximadamente 16 gramas.

A denúncia foi oferecida em 30.11.2021 e recebida em 28.08.2023 (ID 29869986).

Concluída a instrução criminal, com oitiva das testemunhas de acusação e ausência de interrogatório do Recorrente, a sentença foi proferida em 06.12.2024 (ID 29870014), reconhecendo a materialidade e a autoria delitivas, com base, sobretudo, nos depoimentos dos policiais militares e no laudo toxicológico definitivo.

Em suas razões recursais (ID 29870022), a Defensoria Pública do Estado do Pará sustenta, preliminarmente, a nulidade das provas decorrentes da abordagem policial, ao argumento de inexistência de fundada suspeita a justificar a busca pessoal, em afronta aos arts. 240, §2º, e 244, do CPP. No mérito, a Defesa pugna pela absolvição do Recorrente, ao fundamento da fragilidade do conjunto probatório, notadamente por se apoiar exclusivamente em testemunhos policiais, invocando precedentes do Superior Tribunal de Justiça quanto à necessidade de elementos objetivos prévios à diligência policial.

O Ministério Público do Estado do Pará apresentou contrarrazões (ID 29870023), nas quais refuta os argumentos defensivos, sustentando a legalidade da abordagem em razão da tentativa de fuga do Recorrente ao avistar a guarnição policial, circunstância apta a caracterizar fundada suspeita, bem como a suficiência das provas produzidas para a manutenção da condenação, pugnando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça Criminal, manifestou-se nos autos (ID 31149298) pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento, assentando que a busca pessoal observou os ditames legais e que o acervo probatório é harmônico e suficiente para sustentar o édito condenatório.

É o relatório
que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual, nos termos do art. 140-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto pelo Recorrente.

II. SÍNTESE DA DENÚNCIA E DA SENTENÇA

Consta da denúncia que, no dia 16 de outubro de 2021, por volta das 12h30min, policiais militares realizavam ronda ostensiva na Passagem Macedo, bairro São Cristóvão, no Município de Vigia de Nazaré, quando avistaram o Recorrente em atitude suspeita, ocasião em que este tentou evadir-se ao notar a presença da guarnição. Efetuada a abordagem e a busca pessoal, foram encontrados em seu poder oito invólucros plásticos contendo substância entorpecente conhecida como “oxi”, posteriormente identificada como cocaína, conforme laudo toxicológico.

A denúncia foi recebida e, ao final da instrução processual, o Juízo da Vara Única da Comarca de Vigia de Nazaré julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o Recorrente pela prática do crime previsto no art. 28, da Lei nº 11.343/2006, à pena de advertência.

Inconformada, a defesa interpôs apelação, arguindo, preliminarmente, a nulidade da prova decorrente da abordagem policial, por ausência de fundada suspeita, e, no mérito, a insuficiência probatória para sustentar a condenação.

III. ANÁLISE DAS PRELIMINARES

DA ALEGADA NULIDADE DA BUSCA PESSOAL POR AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA.

A defesa sustenta que a abordagem policial teria sido ilegal, por inexistirem elementos objetivos que autorizassem a busca pessoal, o que acarretaria a ilicitude das provas dela decorrentes.

A preliminar não merece acolhida.

Conforme se extrai do conjunto probatório, os policiais militares realizavam patrulhamento ostensivo em área conhecida pela incidência de crimes relacionados a entorpecentes, quando o Recorrente, ao avistar a viatura, empreendeu fuga, tentando ocultar-se nas proximidades de sua residência. Tal conduta, devidamente relatada de forma harmônica pelos agentes de segurança pública, constituiu elemento concreto apto a caracterizar a fundada suspeita exigida pelos arts. 240, § 2º, e 244, do CPP.

Não se trata, portanto, de abordagem fundada em mera intuição subjetiva ou em alegação genérica de “atitude suspeita”, mas de situação objetiva, anterior à diligência, consistente na tentativa de evasão diante da presença policial, circunstância que, no caso concreto, legitimou a atuação dos agentes.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça se manifestou recentemente sobre o assunto,
verbis:

“(...) Fugir correndo repentinamente ao avistar uma guarnição policial configura motivo idôneo para autorizar uma busca pessoal em via pública, desde que a prova desse motivo, cujo ônus é do Estado, seja submetida a especial escrutínio (...)”.

(STJ, HC n. 877.943/MS, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 18.4.2024, DJe 15.5.2024)

Assim, inexistindo ilegalidade na abordagem ou na busca pessoal,
rejeito
a preliminar de nulidade arguida.

IV. MÉRITO

Superada a preliminar, passa-se ao exame do mérito recursal.

A materialidade delitiva restou comprovada pelo auto de apreensão e, sobretudo, pelo laudo toxicológico definitivo, que atestou que a substância apreendida consistia em cocaína, entorpecente de uso proscrito no território nacional.

A autoria, por sua vez, decorre dos depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares ouvidos em juízo, os quais afirmaram que o entorpecente foi encontrado em poder do Recorrente no momento da abordagem. Tais relatos encontram respaldo no conjunto documental e não foram infirmados por qualquer elemento probatório idôneo produzido pela defesa.

Ressalte-se que os depoimentos dos agentes públicos, quando prestados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, e em consonância com os demais elementos de prova, possuem plena aptidão para fundamentar o decreto condenatório, não se verificando, no caso, qualquer indício de contradição, exagero ou má-fé.

A versão defensiva, limitada à negativa genérica de autoria e à alegação de fragilidade probatória, não encontra amparo nos autos e mostra-se insuficiente para afastar a conclusão alcançada pelo Juízo de origem.

Dessa forma, restaram comprovados os elementos objetivos e subjetivos do tipo penal descrito no art. 28, da Lei nº 11.343/2006, sendo de rigor a manutenção da condenação.

V. DOSIMETRIA DA PENA

A pena aplicada ao Recorrente observou os parâmetros legais, tendo sido corretamente fixada a sanção de advertência, prevista no art. 28, inciso I, da Lei de Drogas, inexistindo qualquer desproporcionalidade ou ilegalidade a ser reparada nesta instância.

VI. DO PREQUESTIONAMENTO

Considera-se prequestionada a matéria, porquanto devidamente enfrentadas as teses deduzidas, sendo desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos legais e constitucionais invocados.

VII. DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença condenatória.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Desembargador Relator

Belém, 12/03/2026